Tribunal: TJMT
Processo: 1023004-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023004-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGANTE), MARIA EDNA CORREA - CPF: 801.984.901-78 (EMBARGADO), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO JULGADO. APRECIAÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVA ORAL PARA DEPOIS DA PERÍCIA. SANEADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível.

Fato relevante.
A embargante alega erro material, pois o voto publicado se refere a Apelação Cível em
Ação de Indenização, quando o recurso correto é Agravo Interno em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos.

A decisão recorrida.
Acórdão anterior que apreciou incorretamente apelação cível, sendo necessária sua anulação para julgamento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há erro material no acórdão que julgou apelação cível, por ter apreciado processo diverso; e

(
ii
) saber se é cabível o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão que apenas condicionou a análise da prova oral à entrega de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificou-se erro material, pois o voto publicado se refere a processo distinto, o que impõe a anulação do acórdão incorreto.

6. A decisão agravada não possui conteúdo decisório quanto à prova oral, pois apenas determinou sua apreciação após a entrega do laudo pericial.

7. A condução da instrução processual compete ao juízo, que pode condicionar a análise da prova oral à conclusão da perícia técnica.

8. A ausência de prejuízo e a inexistência de indeferimento expresso da prova afastam o interesse recursal necessário ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e apreciar o agravo interno, ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento:
“1. A constatação de erro material impõe a anulação do acórdão proferido em processo diverso. 2. Não configura conteúdo decisório a postergação da análise de prova oral para momento posterior à entrega de laudo pericial, quando ausente indeferimento ou prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 1.021, § 4º, e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032754-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.04.2025; TJRS, AI 70066286808, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 04.09.2015

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível.

A embargante alega que o aresto não corresponde ao processo uma
v
ez que o Recurso foi
de Agravo Interno.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id n.
317307856
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto não corresponde ao processo uma
vez
que o Recurso foi de Agravo Interno.

Identifica-se o erro material já que o voto publicado é de Apelação Cível em Ação de I
ndenização por Atraso na Entrega de Veículo enquanto este caso é de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais
,
Morais
e Estéticos.

Diante disso, impõe-se
a anulação do acórdão lançado no Id n.
311958370

e apreciação do
Agravo Interno oposto pelos ora embargantes
,
cujo
relatório e
voto
correspondentes estão a seguir
:

RELATÓRIO
DO AGRAVO INTERNO

Agravo de Interno n. 1023004-95.2025.8.11.0000 de decisão não conheceu Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, deferiu a perícia requerida pela autora e por uma das rés, e consignou que
a pertinência da prova oral será apreciada após a entrega do laudo, caso persista o interesse
.

A agravante alega que a decisão objurgada possui sim cunho decisório, pois submete a análise do seu requerimento (prova oral) à prévia entrega do laudo pericial.

Assevera que é na fase instrutória que se analisa as provas pleiteadas, e não se pode condicionar a apreciação de um pedido somente após a finalização de outro.

Aduz que a controvérsia demanda apuração minuciosa das circunstâncias fáticas e compete a ela demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços odontológicos, especialmente no tocante aos procedimentos de implantes questionados.

Afirma que, por essa razão, a prova oral é imprescindível para que possa esclarecer, de maneira imediata e sem
prejuízo, aspectos subjetivos e técnicos que não podem ser plenamente evidenciados apenas por documentos ou laudos periciais.

Argumenta que postergar a possibilidade da sua produção para momento posterior à perícia significaria esvaziar a utilidade desse meio probatório, podendo comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO
DO AGRAVO INTERNO

A agravada ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em razão de suposta falha na prestação de serviços odontológicos, pleiteando a condenação das rés à indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Foi proferido o saneador, onde foram definidos os pontos controvertidos e determinada a perícia.

No entanto, a agravante requereu a prova oral, cuja análise foi postergada para depois da apresentação do laudo, fundamentada nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou que: “a pertinência da prova oral será apreciada após a entrega do laudo, caso persista o interesse” (ID. 194545714), o que evidencia que não houve indeferimento tácito, tampouco omissão a ser suprida, mas somente a fixação de um momento processual mais oportuno para avaliação da necessidade da prova oral, em consonância com os princípios da economia processual e da adequação da prova (art. 370, do CPC).

Ressalte-se que a condução da instrução processual compete ao juízo, que deve zelar pelo regular andamento do feito
e pela produção de provas estritamente necessárias à formação de seu convencimento. Condicionar a análise da prova oral à conclusão da perícia técnica, quando esta é apta a elucidar a controvérsia posta, está dentro dos poderes instrutórios do magistrado e não caracteriza, por si só, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.
(Id n. 299295851)

O interesse recursal constitui pressuposto indispensável para o conhecimento de qualquer recurso, configurando-se pela necessidade da intervenção do órgão
ad quem
para modificar situação desfavorável ao recorrente, aliada à utilidade do provimento jurisdicional.

No caso em exame, verifica-se que a parte do saneador ora questionada, não tem cunho decisório, já que se limita a estabelecer a sequência procedimental da instrução, condicionando a análise do pedido à conclusão da perícia técnica, ou seja, não houve indeferimento expresso dessa modalidade probatória.

Também não ficou demonstrado qualquer prejuízo à agravante que exija a apreciação por meio de recurso, sem que se aguarde o momento oportuno.

Importante consignar que o juiz é o destinatário da prova e tem a faculdade de decidir quais meios poderão servir à formação do seu convencimento, conforme prevê o art. 370 do CPC.

Nesse sentido entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE APENAS ORDENOU A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA PRECLUSA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo autor, ora agravante
, por considerá-lo inadmissível à falta de interesse
recursal/processual, uma vez que a decisão de 1º Grau não possui propriamente conteúdo decisório
, na medida em que apenas manteve/ratificou decisão anteriormente proferida nos autos acerca da mesma matéria, a qual já havia se revestido dos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível conhecer de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve decisão anteriormente proferida nos autos e não impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce
no momento em que
o juiz profere a decisão interlocutória,
concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes
, e não quando a mantém ou apenas reafirma em pronunciamento jurisdicional posterior.

4. Agravo de instrumento interposto contra despacho que não preenche os requisitos legais de admissibilidade, porque carece de interesse recursal no que tange a determinação de exibição de documento, pois, nesse ponto, o despacho agravado só reafirmou o que já restou definido anteriormente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

(N.U 1032754-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESPACHO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1.
A determinação do Juiz no sentido de que o pedido de produção de prova pericial será analisado na audiência de instrução e
julgamento não se trata de decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente contra o qual descabe recurso, a teor do que estabelece o art. 162, §3º, combinado com o art. 504, ambos do CPC.
2.
Somente na audiência o magistrado emitirá juízo de valor acerca da viabilidade ou não de produção da prova pericial pretendida, cuja decisão na hipótese de ser desfavorável permitirá que à parte, ora recorrente, interponha o recurso cabível
. 3.
Descabe ao Juízo ad quem apreciar a mera dilação da análise da produção de prova, sem conteúdo decisório que importe em lesão ao interesse da parte, o qual sequer foi analisado pelo juízo singular, sob pena de suprimir um grau de jurisdição,
o que vem de encontro à legislação vigente e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido
. (Agravo de Instrumento, Nº 70066286808, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 04-09-2015)

Pelo exposto
,
dou provimento
aos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão de Id n.
311958370
e apreciar o Agravo Interno de Id n.
306234869
e a este
,

nego provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025